Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724423-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: RICARDO DA SILVA BATISTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento c/c tutela de urgência n. 0721916-06.2025.8.07.0001 promovida por RICARDO DA SILVA BATISTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237656192 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré quanto à impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça. Em seguida, declarou-se competente para o julgamento da ação, reconheceu a legitimidade das partes e a regularidade da representação processual, além de afirmar a utilidade, necessidade e adequação da via eleita. Também definiu como ponto controvertido a possibilidade de o autor cancelar a autorização para débito automático das parcelas do contrato. Por fim, entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, por se tratar de matéria unicamente de direito, e determinou a conclusão dos autos para sentença. Na oportunidade, entendeu que o valor da causa deve refletir o valor dos contratos, conforme o artigo 292, II, do CPC, uma vez que a ação discute o modo de cumprimento contratual. Sobre a gratuidade de justiça, destacou que a presunção de hipossuficiência milita em favor do autor (art. 99, §3o, do CPC), cabendo à parte ré o ônus de provar o contrário — ônus que não foi cumprido. Registrou também que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, §4o, do CPC). No tocante ao mérito, aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), determinando a inversão do ônus da prova, ex lege. Rechaçou alegação de cerceamento de defesa, por entender que a inversão decorre da própria lei e que a matéria é exclusivamente de direito. Por fim, reconheceu que as provas documentais já constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa. Em suas razões de recorrer (ID 73014672), o agravante sustenta que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao valor da causa. Argumenta que o agravado não pleiteia a anulação ou revisão integral dos contratos firmados, mas tão somente a limitação de descontos mensais em sua conta corrente, razão pela qual o valor da causa não poderia corresponder ao montante global dos contratos. Defende que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a correta interpretação dos §§1o e 2o do art.292 do CPC impõe que o valor da causa seja apurado com base no benefício econômico imediato perseguido – como, por exemplo, a soma de doze parcelas mensais. Sustenta que a fixação de valor aleatório e desproporcional acarreta onerosidade indevida, especialmente quanto ao recolhimento de custas e eventual fixação de honorários. Assinala que a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem orientação consolidada no sentido de que o valor da causa, em ações que versam exclusivamente sobre a limitação de descontos mensais, deve refletir o seu efetivo proveito econômico, e não o valor integral do contrato. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na sólida fundamentação jurídica e nos precedentes colacionados, os quais confirmam a ilegalidade da fixação do valor da causa nos moldes adotados pelo juízo singular. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de recolhimento de custas complementares indevidas e na fixação de honorários sobre base de cálculo desproporcional, com prejuízos irreversíveis à parte. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, fixando-se este em montante que reflita o benefício patrimonial efetivamente discutido no processo, tal como a soma de doze parcelas mensais ou outro critério razoável, conforme os parâmetros do art. 292 do CPC. Comprovante do recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73117610. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento em 18/06/2025, e realizou o recolhimento do preparo recursal somente em 23/06/2025, consoante se extrai dos documentos acostados nos IDs 65926596 e 65926595. Como cediço, o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento e deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O c. Superior Tribunal de Justiça flexibilizou tal regra, à época disposta no artigo 511 do CPC/1973, quando editou o enunciado de Súmula 484, segundo o qual, (A)dmite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. No caso em apreço, ficou demonstrado que o agravante expediu a guia de recolhimento do preparo somente em 23/06/2025 enquanto a interposição do recurso se deu em 18/06/2025. Cabe registrar que o pagamento fora efetuado por meio eletrônico na modalidade PIX, às 15h31. O c. Superior Tribunal de Justiça vem excepcionando a aplicabilidade do entendimento da referida Súmula 484. Nesse sentido, no AgInt no AREsp n. 2.200.015/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023, assim ficou consignado: Some-se a tudo isso que, ao editar o enunciado da Súmula 484/STJ, de modo a autorizar o pagamento do preparo recursal no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso der-se após o encerramento do expediente bancário, esta Corte buscou conferir um maior acesso a jurisdição em uma época em que o acesso aos sistemas de caixa eletrônico e internet banking eram ínfimos, bem diferente do que acontece nos dias atuais, onde grande parte da população tem acesso a caixas eletrônicos, que permitem o pagamento do boletos além do horário do encerramento das atividades bancárias de atendimento ao público externo, como é o caso dos autos, onde o pagamento deu-se por meio eletrônico, conforme se verifica do comprovante acostado a fl. 330e, de sorte que nada impedia a parte agravante de efetuar o preparo no dia do protocolo do Recurso Especial - como de fato ocorreu -, inexistindo, assim, justo impedimento a autorizar o magistrado a relevar a pena de deserção. Portanto, resta evidenciado o distinguishing necessário para o afastamento do entendimento contido na Súmula 484 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que sequer fora emitida a guia de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento. Ressalte-se, nesse ponto, que o serviço de emissão de guias de custas judiciais se encontra disponível às partes por meio da internet a qualquer hora, inclusive aos finais de semana ou feriados1. Nesse contexto, não se cogita sobre a deserção do recurso, mas, ao contrário, na incidência da penalidade específica contida no §4o do artigo. 1.007 do Código de Processo Civil, normativo que dispõe com clareza sobre as consequências da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recuso. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves2, ao comentar o dispositivo em questão, anota que para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor, em razão da aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC. Por fim, o referido autor afirma, in verbis: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, cabe ao recorrente seu recolhimento em dobro. Registre-se que tal entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 1420135, 07228648720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1047853, 07063942020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1932906, 0716847-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1932323, 0704588-03.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1917578, 0737440-53.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024. Pelas razões expostas, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 18:33:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Informação disponível em: https://www.tjdft.jus.br/carta-de-servicos/servicos/emissao-guias/custas-judiciais 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.